Tribunal: TJSP
Processo: 1065878-19.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Sentença de improcedência do pedido inicial com relação aos corréus Banco Sofisa S/A., Siena Incorporadora Ltda. e Eztec Empreendimentos e Participações e procedência no tocante às corrés Esser Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Esser Holding Ltda., para condená-las ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Sentença de improcedência do pedido inicial com relação aos corréus Banco Sofisa S/A., Siena Incorporadora Ltda. e Eztec Empreendimentos e Participações e procedência no tocante às corrés Esser Londres Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Esser Holding Ltda., para condená-las ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais de R$ 3.840.000,00 (três milhões oitocentos e quarenta mil reais). Irresignação da autora e das corrés Esser Londres e Esser Holding.
2. Apelo das corrés. Renúncia dos advogados constituídos. Ausência de regularização da representação processual, mesmo após a intimação das recorrentes por carta. Inviabilidade da análise do mérito recursal. Precedentes. Indeferimento da gratuidade processual. Determinação de recolhimento do preparo recursal. Inércia. Causa objetiva de inadmissibilidade do recurso. Deserção configurada. Apelo não conhecido.
3. Recurso da autora. Preliminar de ausência de fundamentação. Afastamento. Preenchimento de todos os requisitos insculpidos no art. 489 do Código de Processo Civil art. 93, IX, da Constituição Federal. Prescindibilidade do enfrentamento individualizado de argumentos que não teriam o condão de alterar o resultado do julgamento.
4. Ausência de elementos comprobatórios de suposto conluio das requeridas Sofisa, Siena e Eztec com as demais corrés, visando subtrair a propriedade do bem imóvel mediante simulação. Requeridas que não podiam prever a atuação maliciosa das requeridas Esser Londres e Esser Holding. Transações conduzidas pelas demandadas Sofisa, Siena e Eztec de acordo com a boa-fé objetiva e com os registros públicos referentes ao imóvel. Simulação não configurada. Não conhecimento do pedido de expedição de ofício ao Ministério Público para a apuração da prática de crimes pelas rés. Pleito já deferido pelo juízo de origem. Ausência de interesse recursal.
5. Recurso das requeridas Esser Londres e Esser Holding não conhecido, desprovido o apelo da autora, na parte conhecida.